Tribunal: TJMT
Processo: 1001291-45.2022.8.11.0008
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001291-45.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE LUIS SANTOS BARBIERI - CPF: 039.518.331-65 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), K. F. JORGE EIRELI - CNPJ: 19.503.153/0002-60 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – VIDEOCONFERÊNCIA – PERMISSIVO DO ART. 22, § 2º DA LEI Nº 9.099/95 – APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA EM TEMPO HÁBIL E RAZOÁVEL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a sentença prolatada nos autos (id. 151376803), que julgou extinta a ação e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE.

Em argumento recursal o recorrente alega que não obteve êxito em realizar acesso ao aplicativo
Microsoft Teams
, conforme
print
da tela colacionado no id. nº 151376805, não conseguindo se fazer presente na audiência de conciliação virtual, assim como sustenta a impossibilidade de pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Ao final, requer a reforma da sentença para que o feito tenha prosseguimento.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Ressai dos autos que a parte autora, apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação virtual, apresentando justificativa de problemas em relação ao acesso do
Microsoft Teams
, plataforma onde se realizou a audiência.

O MM. Juiz monocrático, entendendo que a parte reclamante não justificou sua ausência na audiência de conciliação, homologou o projeto de sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida merece reparo.

O artigo 22, § 2º, da Lei nº 9.099/95, com redação dada pela Lei nº 13.994/2020, permite a realização de audiências não presenciais no âmbito dos Juizados Especiais, vejamos:

Art. 22. A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua orientação.

§ 1º Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo Juiz togado mediante sentença com eficácia de título executivo. (Incluído pela Lei nº 13.994, de 2020).

§ 2º É cabível a conciliação não presencial conduzida pelo Juizado mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes
. (Incluído pela Lei nº 13.994, de 2020).

Por sua vez, o art. 23 preleciona que “
Se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença
”.

No caso em apreço, foi a parte demandante que não compareceu à audiência de conciliação, contudo, apresentou justificativa, por intermédio de seu advogado, consubstanciada em problemas de acesso ao sistema onde se realizaria a referida audiência (
print
da tela do sistema), conforme se vê do id. 151376805.

Dessa forma, restou comprovado que a parte contatou o Juizado Especial, via
whatsapp
, dois minutos após o início da audiência relatando o problema. Ocorre que, a solicitação só foi respondida quatorze minutos depois, quando já havia escoado o prazo de dez minutos previsto para a entrada das partes.

Assim, nota-se que a manifestação da parte autora se deu em tempo hábil e razoável, tendo comprovado seu interesse na audiência de conciliação e no prosseguimento do feito. Contudo, exigir da parte demandante que esta apresentasse justificativa prévia de ausência à audiência de conciliação é aderir a um rigor processual excessivo, que vai de encontro aos princípios que norteiam os Juizados Especiais e encontram-se previstos na lei de regência:

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.

Desta feita, a sentença deve ser reformada, a fim de que o processo retorne à origem e siga seu regular processamento, com designação de nova data de audiência de conciliação.

Por estas razões, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar que o processo retorne à origem e siga seu regular processamento, com designação de nova data de audiência de conciliação.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023